Tribunal: STF
Processo: HC 116438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Prisão Preventiva. Fundamentação. Excesso de prazo. Decisão monocrática em que se julgou prejudicada a impetração do Superior Tribunal de Justiça, por alteração no quadro fático-processual. Decisão supervenientemente confirmada pelo colegiado, o qual negou provimento ao regimental interposto. Julgado que não tem o condão de tornar prejudicada a impetração impugnadora da decisão monocrática precedente, visto que apenas confirmou o entendimento ali externado. Circunstância que confere ao presente habeas corpus a característica de substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Carta da República. Inadequação da via eleita. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Extinção.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra ato da Ministra Alderita Ramos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática, posteriormente confirmada pela Sexta Turma, em sede de agravo regimental, julgou prejudicado o HC nº 232.189/SP.



    2. Nesse contexto, a superveniência da decisão colegiada em sede de agravo regimental - que apenas confirmou o entendimento externado na decisão monocrática - não tem o condão de tornar prejudicada a impetração.



    3. As circunstâncias processuais verificadas na espécie conduziram o habeas corpus ao status de substitutivo do recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a da Carta da República, o que não se admite (HC nº 109.956/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12).



    4. Esse fato, entretanto, não impede que a Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita.